Tribunal: TJDFT
Processo: 0744364-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744364-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: ADRIANO DE LIMA BARRETO D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S/A contra ADRIANO DE LIMA BARRETO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de cumprimento de sentença de no 0735862-26.2017.8.07.0001. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Verifico que a parte Agravada foi citada por edital na origem, onde a Curadoria Especial contestou a demanda no ID 18085928. Ante o exposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública, na função de Curadoria Especial para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de julho de 2021 16:08:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador